Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-65.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-65.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0055-40 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 837.439.441-20 (APELADO), LAIS ALMEIDA LAMOUNIER - CPF: 032.927.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO-AUTOR – APÓLICE QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE RESIDENTES OU DEPENDENTES ENTRE 17 E 21 ANOS – MÁ-FÉ AUSENTE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, evidencia-se que o segurado, ao responder o questionário de avaliação de risco, informou que reside consigo pessoa na faixa etária entre 17 a 21 anos, demonstrando a sua boa-fé.

Não há nos autos a comprovação mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio, nem mesmo de que seu filho era o principal condutor do veículo, razão pela qual o pagamento da indenização securitária é medida em que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001920-65.2019.8.11.0059

APELANTE:

HDI SEGUROS S.A.

APELADO:

MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
MMa Juíza

Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1001920-65.2019.8.11.0059
,
ajuizada por
MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente à integralidade da tabela FIPE para o veículo segurado, considerando o valor atribuído pela tabela FIPE no momento da recusa ao pagamento, a ser corrigido pelo INPC, a partir dessa mesma data, e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação.

Além disso, condenou a companhia demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que quando da celebração do seguro, foi informado pela parte apelada que o condutor do veículo seria o Sr. Marcelo Ferreira de Almeida.

Elucida que o apelado, ao responder o questionário de avaliação de risco, apenas informou que em seu domicílio reside uma pessoa do sexo masculino com idade entre 17 e 24 anos, todavia, seu filho, Heytor Almeida, era o condutor no momento do acidente, sem mencionar que o veículo segurado teria outro condutor, possivelmente com a finalidade de baixar o risco da apólice contratada, de forma que o sinistro ocorrido não está coberto pela ré, com base nos termos da apólice contratada.

Argumenta que o autor-recorrido tinha pleno conhecimento sobre a perda de direito à indenização, caso as informações prestadas não representassem a real situação de risco a que o veículo poderia ser submetido.

Sustenta que um dos princípios que regem o contrato de seguro é o da proporcionalidade, segundo o qual, após as informações prestadas pelo proponente, quando do preenchimento da proposta, a Seguradora elabora o cálculo do prêmio proporcional ao risco que lhe é apresentado, razão pela qual negou o pagamento do prêmio, porque o segurado prestou informações inverídicas que influíram na taxa do prêmio a ser calculado.

Por outro lado, afiança que, na hipotética situação de ser mantida a indenização, que a mesma seja considerada a importância correspondente à tabela FIPE da época da contratação do seguro, também condicionada à entrega de toda a documentação de transferência de propriedade dos salvados, o veículo sinistrado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, possibilitando a sub-rogação da seguradora nos direitos de propriedade do veículo.

Forte nesses argumentos, requer para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 60285521).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o fato do “
filho do autor estar conduzindo o veículo no momento do sinistro não pode ser considerada como um significativo agravamento dos riscos cobertos, uma vez que não há qualquer prova de que tal uso era frequente, e principalmente porque ele era devidamente habilitado. Outro fato que deve ser ressaltado é que não há cláusula expressa no contrato de que somente o condutor, exclusivamente, poderia guiar o automóvel segurado”
(sic) (Id. 60285525).

O preparo foi recolhido (Id. 60285522 – Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, ora apelante

em razão de seu veículo Chevrolet Onix Activ 1.4 Ano/Modelo: 2019/2019, Chassi: 9BGKSC48V0KG29772, placa QKI2850 ser segurado pela requerida e ter se envolvido em um acidente ocorrido em 10/08/2019, quando seu filho conduzia o automóvel, no entanto, embora tenha acionado a seguradora providenciando o aviso de sinistro, esta se negou a cobertura, sob o argumento de que o segurado fez declarações inexatas ou omitiu circunstâncias que podem influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficando prejudicado o direito à indenização.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente à integralidade da tabela FIPE para o veículo segurado, considerando o valor atribuído pela respectiva tabela no momento da recusa ao pagamento do prêmio, depois corrigido pelo INPC, a partir dessa mesma data, acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação.

Além disso, condenou a requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante almeja a reforma da sentença argumentando para tanto que o apelado prestou informações inexatas quando do preenchimento da proposta de seguro, haja vista que não mencionou que o veículo segurado teria outro condutor, razão pela qual entende que a indenização não é devida.

Analisando a apólice de seguro (id. 60271168 - Pág. 1/8), verifica-se que no momento de contratação do seguro, o autor indicou a existência de pessoas na faixa etária de 17 a 21 anos, sendo que na época que ocorreu o acidente o seu filho possuía 19 (dezenove) anos de idade.

Ademais, não há nos autos a demonstração mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio.

A parte ré, além de não ter demonstrado minimamente que o filho do autor era a principal condutor do veículo e que as informações prestadas no momento da contratação eram falsas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, sequer demonstrou a alteração que ocorreria no valor do prêmio a ser pago, caso o filho do autor fosse considerada o principal condutor, e se efetivamente haveria benefício significativo ao autor segurado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa da cobertura pode ocorrer quando evidenciado que as informações foram prestadas de forma incorreta propositalmente, com intenção de obter o benefício na redução do prêmio, ou quando há agravamento do risco de forma intencional, o que não se verifica nos autos.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.

Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio.

Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado
.

(N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Nesse sentido, colaciono o aresto de outro Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Não se desincumbindo a seguradora do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC/15, de demonstrar a existência de má-fé do segurado quando da declaração prestada no momento da contratação do seguro acerca da inexistência de filhos ou enteados residentes entre 17 e 25 anos de idade, a sua condenação ao pagamento da indenização securitária é medida que se impõe
; o fato de o veículo segurado ter sido conduzido, no momento do sinistro, por condutor menor de 25 anos, e portanto, diverso do indicado na apólice como principal, por si só, não retira o dever da seguradora de indenizar o segurado pelos danos sofridos”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0309.13.000256-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Assim, não havendo provas da má-fé do segurando na contratação do seguro e nas informações prestadas acerca do condutor principal, deve a ré arcar com o pagamento da indenização na forma como determinada pelo magistrado de primeiro grau, inclusive quanto ao seu valor.

Por fim, importante ressaltar que a seguradora recorrente, após a indenização do segurada em razão da ocorrência do sinistro (acidente), por força do próprio contrato de seguro, se sub-roga nos direitos e deveres sobre o veículo segurado (salvado), cujos tramites devem seguir conforme pactuado entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020